Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0719790-51.2023.8.07.0001 APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Pela respeitável sentença de ID 77898220, proferida pela eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecente do Distrito Federal, PEDRO HENRIQUE ALVES LIMA foi condenado como incurso no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima. O réu não foi intimado, conforme certidão de ID 77898225. A Defesa (Dr. Marcelo de Andrade Sousa Marinho e Dr. Chariel Neves Henriques da Silva) interpôs recurso de apelação (ID 77898224) e informou que apresentaria as razões recursais diretamente ao Tribunal de Justiça, conforme o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Posteriormente, após ser intimada para apresentar as razões, a defesa desistiu da apelação (ID 78081902). Nos autos, foram juntados áudios com as manifestações do réu, nas quais ele expressa concordância com a sentença condenatória (IDs 78081903, 78081904 e 78081905). Cabe assinalar que o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 2. DIANTE DO EXPOSTO, diante da falta de interesse recursal do réu e da Defesa, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de apelação com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator